Tribunal: CARF
Processo: 15374.919865/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.919865/2008-36
RESOLUÇÃO
1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter o Despacho Decisório,
a fim de não homologar as compensações constantes do PER/DCOMP no
13033.03081.291205.1.2.02-5302, transmitido em 29/12/2005, que apontou crédito referente à
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2000, no montante de R$ 18.387.292,58.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Este processo foi inaugurado com Despacho Decisório eletrônico, de 26.08.2008, referente a
Pedido de Restituição (PER no 13033.03081.291205.1.2.02-5302) de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 (e-fls.10):
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
2

2 No PER, o saldo negativo foi declarado por R$ 18.387.292,58 (e-fls.4).
3 O crédito original na data da transmissão foi informado por R$ 10.036.095,12:

4 No PER, constam as seguintes parcelas de composição do crédito (e-fls.3/8):
a) IRRF no total de R$ 17.212.053,84, compreendendo 8 (oito) parcelas:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
3

b) Pagamento de 1 (um) débito de estimativa mensal, no valor de R$ 1.376.517,18 (e-fls.6):

c) Compensação de 7 (sete) débitos de estimativas mensais, no total de R$ 9.532.635,56:
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
4

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
5
5 O Despacho Decisório indeferiu o PER, sob o fundamento de que tinham sido entregues “mais de
uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) para o período de apuração do saldo
negativo demonstrado no PER/DCOMP” (nosso item 1):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que
se refere o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período de apuração de saldo
negativo demonstrado no PERDCOMP.
DIPJ 1: 01/01/2000 a 27/10/2000
DIPJ 2: 28/10/2000 a 30/11/2000
DIPJ 3: 01/12/2000 a 31/12/2000
6 O crédito em julgamento foi cadastrado por R$ 10.036.095,12 (e-fls.):

7 O Aviso de Recebimento do Despacho Decisório foi devolvido (e-fls.9):

8 A Derat-RJ afixou Edital, no período de 17/11/2008 a 02/12/2008 (fls. 144/147).
9 Em petição com carimbo de recebimento de 20.03.2009, o interessado alegou que (e-fls.12/17):
a) “previamente à intimação por edital, o Fisco realizou frustrada tentativa de intimação por
AR no Rio de Janeiro, onde ficava a sede da antiga Tele Sudeste Participações S/A, incorporada pela
Vivo Participações S/A, empresa com sede em São Paulo (a incorporação é de conhecimento da
Receita Federal)”;
b) “o não cumprimento da intimação por AR decorreu de erro cometido pelo próprio Fisco,
sendo ilegítima a intimação por edital, que, ademais, foi afixado no Rio de Janeiro”;
c) “diante do exposto, a manifestação de inconformidade deve ser admitida”;
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
6
d) “o indeferimento fundou-se única e exclusivamente na entrega de mais de uma DIPJ”;
e) “a entrega de três declarações decorreu de imposição legal, uma vez que ocorreram dois
eventos específicos: cisão e incorporação”.
10 Em 30.06.2009, esta Turma, por voto de qualidade, acolheu a preliminar de tempestividade,
porém, indeferiu o PER, sob o fundamento de falta de provas do direito creditório alegado
(Acórdão 12-24.900, de 30 de junho de 2009, às e-fls.282/292):
(...)
Tal é assim porque, além de o crédito tributário ser gravado pela indisponibilidade, na forma
do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), a
liquidez e a certeza são requisitos inarredáveis no reconhecimento do direito à compensação.
Posto isso, tem-se que, debaixo do CNPJ de Tele Sudeste Celular Participações – CNPJ
02.558.129/0001-45, segundo a consulta às fls.187, relativamente ao ano-calendário de 2000,
foram entregues as seguintes DIPJs:

Pois bem. Na consulta ao histórico do CNPJ de Tele Sudeste Celular Participações S/A, às
fls.174/182, não obstante as DIPJs no quadro acima e as alegações do interessado, não há
registro de alteração cadastral informativa de eventos de incorporação ou de cisão.
É verdade que a legislação de regência, como alega o interessado, exige, nos casos de
incorporação e cisão, a apresentação de DIPJ representativa de tais eventos.
Tal, no entanto, não dispensa a pessoa jurídica de formalizar, como determina a legislação
tributária, perante o cadastro do CNPJ, a comunicação de tais eventos, enviando a esta
Secretaria os atos a eles correspondentes, levados a registro no órgão comercial ou cível
competente.
Sobre a matéria, assim se lê na Instrução Normativa SRF no 001, de 12 de janeiro de 2000
(vigente à época dos alegados eventos), que aprovou instruções para a prática de atos
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, verbis:
DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Art. 25. É obrigatória a comunicação, pela pessoa jurídica, de toda alteração
referente aos seus dados cadastrais, bem assim de seu quadro de sócios e
administradores, no prazo máximo de trinta dias, contado da alteração.
§ 1o Nos casos em que a alteração implique a exigência de documento sujeito a
registro, o termo inicial da contagem do prazo é a data do registro no órgão
competente.
Formalização da Alteração
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
7
Art. 26. A alteração de dados cadastrais da pessoa jurídica será efetuada mediante a
apresentação da FCPJ, do QSA ou da FC, conforme o caso, em disquete ou formulário,
observado o disposto no § 2o do art. 22.
§ 1o Na hipótese em que a solicitação se refira a alteração consignada no ato
constitutivo, deverá ser juntado o ato comprobatório dessa alteração, devidamente
registrado.
Assim, como se vê, a mera entrega de DIPJ não opera, por si só, qualquer alteração nos
dados cadastrais da pessoa jurídica. Também não dispensa a prova do registro dos
atos cadastrais que veicula, de sorte que, sem tal prova, nem há certeza sobre os
eventos cadastrais referidos na DIPJ, nem sobre os efeitos tributários que de tais fatos
decorreram.
Ainda que assim não fosse, a indefinição do valor do crédito pretendido não se
coaduna, definitivamente, com a certeza e a liquidez exigidas pela lei para o
reconhecimento da existência de direito creditório, como se demonstrará a seguir.
Na ficha de apuração de “IRPJ a pagar das sobreditas DIPJs consta o seguinte:

No Per/dcomp, o interessado informou que o seu saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2000 foi de R$ 18.387.292,58 (fls.9), valor ao qual não se chega nem pela
soma dos saldos negativos apresentados nas duas primeiras DIPJs do quadro acima,
que totalizam R$ 22.727.826,21.
Dessa forma, remanesce, para esses fins, a informação prestada na última DIPJ,
entregue em 29.06.2001, segundo a qual, em lugar de crédito (saldo negativo de IRPJ),
o interessado apurou IRPJ a pagar, no valor de R$ 1.376.517,18.
Assim, não comprovada a certeza e a liquidez do direito creditório alegado, o Despacho
Decisório às fls.9, cujos fundamentos não foram elididos, não merece reparos, devendo
ser integralmente mantido.
11 Em 31.03.2010, o interessado, por seu sucessor por incorporação (Vivo Participações S/A),
apresentou Recurso Voluntário (e-fls.232/239), dizendo que a decisão de primeira instância
deveria ser reformada.
12 O interessado alegou, em síntese, que:
a) “houve efetivamente os eventos societários que motivaram a entrega de mais de uma de
DIPJ para ao ano-calendário”;
b) “a prova de tais eventos se faz por meio do registro dos atos na Junta Comercial (juntado
aos autos), sendo que a mera ausência de formalização das incorporações no sistema cadastral do
CNPJ não pode ser óbice à restituição do crédito”;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
8
c) “as DIPJ's registram saldo negativo em favor do contribuinte, sendo certo que o crédito
pleiteado no pedido de restituição é inferior ao montante total dos créditos (ou seja, há créditos
suficientes para o deferimento do pedido)”;
d) “por fim, a mera ausência de retificação das declarações não tem o condão de acarretar o
indeferimento do pedido”.
13 Em 07.02.2012, o interessado, por seu sucessor, solicitou ao CARF “o cadastramento de sua nova
denominação social – Telefônica Brasil S/A - nos sistemas de registro de processos, bem como, a
alteração de seus dados na capa dos autos” (e-fls.333):

14 Em 10.04.2014, o CARF prolatou decisão que “anulou o processo a partir da DRF de origem”, e
determinou o retorno dos autos à origem, para a análise das 3 (três) DIPJs (Acórdão 1402-001.649,
da 4a Câmara-2a Turma Ordinária, às e-fls.200/206):

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
9

15 Na fundamentação da sobredita decisão do CARF, lê-se:
A decisão recorrida desconsiderou tais operações de reestruturação societária, sob o
argumento de que não haveria comprovação de tais fatos, uma vez inexistir no sistema CNPJ
da Receita Federal quaisquer registros referentes à incorporação e às cisões em tela, sendo
obrigação legal das empresas manter seus cadastros atualizados perante aa RFB.
Discordo de tal conclusão. Conforme já esclarecido, resta comprovado nos autos, por meio da
apresentação de farta e hábil documentação, que tais operações societárias de fato
ocorreram. O fato de não terem sido providenciadas as alterações cadastrais nos sistemas da
RFB, por si só, não possui o condão de retirar a certeza e liquidez do indébito pleiteado.
Ademais, a apresentação de três DIPJs no mesmo período deve-se a exigência legal, conforme
estabelece o art. 810 do Decreto n" 3.000, de 1999.
Contudo, a decisão da DRF de origem deixou de analisar a exatidão dos saldos negativos
registrados nas três D1PJ transmitidas. Já a DRJ, entendeu por bem considerar como saldo de
imposto devido o consignado na última declaração transmitida (conforme esclarecido,
referente ao período de 0112/2000 a 31/12/2000).
Nesse cenário, não é possível reconhecer-se o crédito tributário pleiteado sem a análise e
confirmação dos valores de tributos retidos na fonte e recolhimentos de estimativa que
compõem o saldo pleiteado, de acordo com os valores consignados, de forma consolidada,
nas três DIPJs apresentadas.
Desse modo, voto por anular o processo a partir do despacho decisório da DRF de origem,
devendo os autos retomar a tal unidade a fim de que seja proferida nova decisão
considerando-se o saldo negativo pleiteado relativo a todo o ano-calendário de 2000 e
consignado nas três D1PJ transmitidas, abrindo-se, se for o caso, prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade por parte da Interessada.
16 O ato decisório observou ainda:
Por oportuno, informa-se que nos autos n° 15374.919864/2008-91, por meio da Resolução
n" 1402-000.250, decidiu-se aguardar a solução do presente litígio para que se possa levar a
efeito o julgamento do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte referente ao ano-
calendário de 2001. Decidiu-se ainda que, em caso de não reconhecimento integral do
crédito tributário nos presentes autos, e havendo interposição de recurso voluntário, o
presente processo e o de número 15374.919864/2008-91 deverão ser alvo de julgamento
conjunto.
17 Em 08.09.2021, foi proferido novo Despacho Decisório (Despacho Decisório Eqaud IRPJCSLL 8 RF
no 24.385-2021, às e-fls.435/442), em cujos fundamentos se lê que, pela soma dos períodos
indicados nas 3 (três) DIPJs, o saldo negativo total apurado foi de R$ 21.351.309,03:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
10

18 O Despacho Decisório consigna que, em Per/dcomp, o crédito tem a seguinte composição (e-
fls.432):

19 Do total das Retenções na Fonte (R$ 17.212.053,84), o Despacho Decisório confirmou R$
1.569.333,12:
9. Pois bem. Passemos a analisar as parcelas que compuseram o saldo negativo.
10. Das 08 retenções solicitadas no PER/DCOMP, 04 retenções foram validadas e 04 NÃO
FORAM identificados valores em OIRF para o CNPJ da fonte pagadora (ainda que considerados
apenas os 8 primeiros dígitos - CNPJ Básico) e código de receita solicitados no PER/DCOMP.
Importa destacar que foram realizados batimentos através do contágil para confirmar os
valores solicitados no PER/DCOMP com as retenções declaradas na DIRF pelas fontes
pagadoras.
11. Com a realização dos batimentos, foi confirmado um valor de RS 1.569.333,12 do total de
RS 17.212.053,84 informado no PER/DCOMP. Sendo assim, o valor das retenções a ser
validado é de RS 1.569.333,12. Segue planilha abaixo que demonstra as validações:
20 As Retenções na Fonte não confirmadas totalizaram R$ 15.642.720,72 (e-fls.439):

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
11
21 O Despacho Decisório confirmou a totalidade dos Pagamentos informados no PER: R$
1.376.517,18 (nosso item 18):

22 Das estimativas mensais compensadas: R$ 9.532.635,56 (nosso item 18), o Despacho Decisório
confirmou as dos meses de abril a julho de 2000: R$ 4.958.618,93 (e-fls.440):

23 O Despacho Decisório não confirmou as estimativas de janeiro, fevereiro e março, sob os
seguintes fundamentos:
a-1. “no processo 15374.902.764/2010-41 (em que se discute o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002), verificou-se que as estimativas mensais que o compõem foram
compensadas com saldo negativo do ano-calendário de 2000”;
a-2. “o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 é composto por estimativas mensais
compensadas com saldo negativo de 1999, que não foi confirmado pela DRJ-SP, porque
faltaram demonstrativos dos valores compensados e a escrituração contábil da compensação
do crédito”:

a-3) “na instrução do Recurso Voluntário “em consulta aos documentos apresentados, não foi
localizado nenhum documento contábil (livros contábeis, fiscais etc.) que demonstre a
contabilização das estimativas mensais de 2000 (janeiro, fevereiro e março/2000), com a
compensação do saldo negativo do ano-calendário de 1999”;
a-4) “sendo assim, tanto no processo em análise, como no processo 15374.902.764/2010-41,
não foram acostados aos autos elementos suficientes que possam validar as estimativas em
questão”:
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
12

24 O Despacho Decisório validou, ao final, saldo negativo de R$ 810.422,11 (e-fls.441):

25 Contudo, o Despacho Decisório afirmou que não havia crédito disponível, uma vez que o
interessado informara, no processo 15374.902.764/2010-41 já ter utilizado R$ 7.938.837,92 do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, para compensar estimativas de 2002:

26 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 18.02.2022 (e-fls.444):

27 Em petição recebida em 21.03.2022 (e-fls.446), o interessado diz que (e-fls.449/464):
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
13
a) “no Per/dcomp 13033.03081,291205.1.2.02-5302, pleiteia restituição de crédito de R$
28.121.206,58”;
b) “o primeiro Despacho Decisório indeferiu o feito”;
c) “o único fundamento para o indeferimento foi o da não identificação do período de
apuração do crédito solicitado”;
d) “não houve qualquer análise do valor e da suficiência do crédito”;
e) “na primeira Manifestação de Inconformidade indicou que a apresentação de 3 (três) DIPJs
para o mesmo ano-calendário decorreu de estrito cumprimento de obrigação legal”;
f) “a DRJ manteve integralmente o indeferimento”;
g) “não restou alternativa ao contribuinte senão a interposição de recurso voluntário ao eg.
Carf”;
h) “no Recurso Voluntário, reiterou a ocorrência dos eventos societários que justificaram a
apresentação de 3 (três) DIPJS e a existência de saldo negativo suficiente para deferimento de seu
pedido de restituição”;
i) “coube ao CARF anular, em 10.04.2014, o Despacho Decisório original e remeter os autos à
origem para reanálise do direito creditório da empresa”;
j) “decorridos mais de sete anos do acórdão do CARF, em 08.09.2021, sobreveio novo
despacho decisório, cujas conclusões merecem parcial reforma”
28 O interessado diz que “é inválido o procedimento fiscal e ilegítima a redução do montante
creditório mediante reapurações de saldos negativos de períodos anteriores, efetuadas à revelia do
decurso do prazo decadencial”.
29 Afirma que “o decurso do prazo quinquenal, a contar do fato gerador do IRPJ, impede que o Fisco
efetue cobrança de eventuais diferenças de tributos, mas, também, que realize e glose os saldos
negativos apurados em anos anteriores e declarados em DIPJ, que, assim, se consolidam e se tornam
inalteráveis, inclusive para fins de aproveitamento pelo contribuinte”.
30 Sustenta que “demonstrará a recomposição das parcelas formadoras do crédito – tão fielmente
quanto possível, haja vista o óbice de eventual carência documental inerente ao tempo transcorrido
entre a ocorrência dos fatos geradores constituidores do crédito e o presente momento”.
31 Relativamente às parcelas de retenção de IRPJ (IRRF), o interessado elabora o seguinte quadro (e-
fls.455):
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
14

32 O interessado colaciona 3 (três) “Comprovantes Anuais de Rendimentos”. Aduz que “é imperioso
o imediato reconhecimento das retenções não confirmadas pela DRF, no valor de R$ 15.642.720,72,
seja pela cabal instrução probatória que apresenta (docs. no 3 a 5), seja pela imprescindível
observância do princípio da verdade material”:

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
15
a) Telerj Celular S/A (e-fls.534):

a) Caixa Econômica Federal - CEF (e-fls.535):

b) Banco Boa Vista Interatlântico S/A (e-fls.536):

33 O interessado requer que esta RFB, “a despeito de não terem sido informados em Per/dcomp,
promova o rastreio das referidas retenções”:
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
16

34 Relativamente às estimativas de janeiro a março, o interessado diz que “houve compensação com
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, conforme se extrai do próprio Per/dcomp”:

35 Afirma que:
a) “é possível verificar que, efetivamente, houve apuração de saldo negativo para o ano-base
1999, no valor de R$ 9.312.431,00 (ficha 13-A da DIPJ 2000 (doc.06), bem como, que houve
escrituração contábil das compensações (doc.07)”;
b) “a despeito de, por erro escritural, não constarem em DCTF, também compõem o saldo
negativo”;
c) “não pode o contribuinte ver-se tolhido de seu direito creditório por ter descumprido o
dever acessório de indicar a compensação devidamente em DCTF”;
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
17
d) “ainda que não fosse possível esmiuçar tais aferições, foram devidamente constituídas em
Per/dcomp, conforme fundamenta o Parecer Normativo Cosit/RFN n o 02/2018, no qual restou
consignado que, para as estimativas objeto de compensações não homologadas, havendo prolação
de despacho decisório após 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, o valor não compensado
deverá ser objeto de cobrança e o correspondente montante deve ser integrado a eventual saldo
negativo”;
e) “há diversos acórdãos do CARF, inclusive da CSRF, que acolhem tal entendimento”;
f) “é essencial que seja determinado o cômputo integral do valor”.
36 O interessado pede que “seja integralmente homologado o pedido de restituição da empresa”.
37 Requer, subsidiariamente, seja-lhe concedido “prazo adicional para que a empresa amplie o
escopo de sua busca, dada a antiguidade dos documentos (com mais de 20 anos)”, ou, “seja o feito
convertido em diligência para que as autoridades competentes acostem os comprovantes de
transmissões das respectivas Dirfs (e eventuais retificadoras) aos presentes autos, em respeito ao
princípio da verdade material”.
38 O interessado relaciona os documentos juntados à petição:

39 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.607/1.026.
[...]
3.
Assim sendo, o D.D. entendeu como confirmados e, portanto, passíveis de
composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2000, os seguintes valores:
(i)
R$ 1.569.333,12, referente à parte do IRRF;
(ii)
R$ 1.376.517,18, referente à estimativa de dezembro de 2000, do período de
01/12/2000 a 31/12/2000, extinta por pagamento; e,
(iii) R$ 4.958.618,93, referente às estimativas de IRPJ dos meses de abril, maio,
junho e julho de 2000.
4.
Contudo, o Fisco entendeu como não confirmados e, dessa forma, não passíveis de
composição do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário 2000, os seguintes montantes:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
18
(i)
R$ 12.968.527,72, referente à IRRF;
(ii)
R$ 7.572.359,20, referente às estimativas de IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2000.
5.
Logo, as parcelas não confirmadas pela Autoridade Fiscal somam a quantia total de
R$ 20.540.886,92, conforme tabela abaixo:

6.
Por fim, concluída a análise das parcelas que compuseram o saldo negativo do ano-
calendário de 2000, foi elaborado no D.D. uma planilha com os registros constantes nas 3 DIPJ’s
apresentadas, apurando-se um do saldo negativo de R$ 810.422,11, conforme print abaixo – fl.
441:

7.
O v. acórdão recorrido manteve o D.D., julgando parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a fim de reconhecer além do que já havia sido
reconhecido pelo D.D. (R$ 1.569.333,12), a título de IRRF, a quantia de R$ 2.889.703,82 (R$
2.524.023,34 + R$ 365.680,48), assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. IRRF. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido, se não comprovado o direito creditório alegado.
8.
Por fim, a DRJ/RJ concluiu que “(...) ainda que o total das parcelas que compõem o
saldo negativo ora pretendido tivesse sido confirmado, o reconhecimento do direito creditório
restante/não utilizado disponível não poderia prescindir do registro contábil de sua utilização (...)”.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
19
9.
Outrossim, afirmou que “(...) No Despacho Decisório recorrido, a DRF já havia
apurado saldo negativo de R$ 810.422,11 (nosso item 24). Contudo, não pôde reconhecer ao
interessado direito creditório disponível porque este informara (no processo que discute o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no 15374.902.764/2010-41) já ter utilizado R$
7.938.837,92 do saldo negativo de IRPJ de 2000 (nosso item 25). (...)”.
10.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1095/1109 visando sua reforma, reiterando os mesmos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, que, em suma, são os seguintes:
(i)
“Da decadência do direito fiscal de reapurar e glosar saldo negativo de IRPJ
quando passados mais de cinco anos desde seu fato gerador”, vez que “(...) A
insegurança jurídica e a burla à norma decadencial promovidas por tal
posicionamento permitem ao Fisco refazer a apuração do IRPJ a qualquer
momento, alterando as DIPJs de períodos decaídos, como se a pretensão fiscal
não se sujeitasse à caducidade (...)”, acrescenta que “(...) manteve-se silente o
Fisco durante o período no qual poderia refazer a apuração do saldo negativo
do ano-calendário 2000 (e também do saldo negativo do ano-calendário 1999,
utilizado para compensação de estimativas mensais de 2000). Dessa forma,
houve a preclusão do direito fiscal, ocasionando a perda da sua capacidade de
praticar os atos que revisem as retenções na fonte e os pagamentos
integrantes do saldo negativo (...)”, e conclui aduzindo que “(...) o decurso do
prazo quinquenal impede não somente que o Fisco efetue a cobrança de
eventuais diferenças a título de IRPJ, mas também que reanalise e glose os
saldos negativos apurados em anos anteriores e declarados em DIPJ, que
assim se fazem consolidados e inalteráveis inclusive para fins de
aproveitamento pelo contribuinte. Portanto, inválido o procedimento fiscal em
tela, sendo ilegítima a redução do montante creditório mediante reapuração
de saldo negativo do AC 2000, efetuada à revelia do decurso do prazo
decadencial (...)”;
(ii)
“Da higidez material do crédito pleiteado”, “Das estimativas de janeiro a
março/2000”, vez que a “(...) compensação foi registrada no próprio
PER/Dcomp no 13033.03081.291205.1.2.02-5302, na ficha atinente à
composição creditória (fls. 03/08) (...)”, acrescenta que “(...) a compensação
das estimativas de 01 a 03/2000 com o saldo negativo do AC 1999 é
comprovada pelo controle de créditos fiscais da Tele Sudeste (fl. 592),
documento que reflete sua escrituração contábil (cuja recuperação total é
extremamente difícil, considerando tratar-se de livros físicos escriturados por
incorporada de segundo grau há mais de 20 anos). O referido controle
demonstra pormenorizadamente a alocação e o consumo gradual do saldo do
AC 1999 para quitação das estimativas do AC 2000: (...)”, afirma ainda que
“(...) verifica-se que efetivamente houve apuração de saldo negativo para o
ano-base 1999, na monta de R$ 9.312.431,00 (cf. ficha 13A da DIPJ do período
– fl. 549), mais do que suficiente para compensar as três estimativas em
questão (soma de R$ 4.574.016,63). Nesse sentido, a despeito do equívoco
formal no preenchimento das DCTFs do AC 2000, o sólido substrato
documental constante nos autos deve ser considerado para fins de validação
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
20
das compensações das estimativas de 01 a 03/2000, em reverência à verdade
material e ao direito de defesa. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) imperioso o
reconhecimento da composição do saldo negativo do AC 2000 pelas
estimativas de 01 a 03/2000, que efetivamente foram compensadas com o
saldo do AC 1999 (...)”;
(iii) “Do IRRF (cód. 3426) oriundo da fonte Telerj Celular S/A”, vez que “(...) com
todas as vênias, cuida-se de resolução equivocada. Por óbvio, a informação
constante em Dirf (Telerj como beneficiária do rendimento por ela mesma
pago) é oriunda de erro de preenchimento cometido nessa declaração,
considerando a impossibilidade de que uma única pessoa jurídica seja ao
mesmo tempo fonte e beneficiária de um rendimento e da correspondente
retenção (o que significaria inviável “pagamento a si mesma”). (...)”,
acrescenta que o “(...) comprovante de rendimentos emitido pela Telerj (fl.
534), que, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/19852, é suficiente para que a
beneficiária faça jus à utilização do correspondente IRRF (até porque a Dirf é
uma obrigação acessória produzida e entregue pela empresa-fonte à RFB, sem
comunicação ou ingerência dos beneficiários); Das DIPJs do AC 2000 da Telerj
(fonte – doc. no 02), nas quais não consta o recebimento e aproveitamento de
tal retenção (como beneficiária). (...)”, e conclui aduzindo que “(...) em apreço
à verdade material, imperioso que os citados elementos probatórios sejam
acolhidos para validar-se a composição do saldo negativo do AC 2000 pelo
IRRF (cód. 3426) oriundo da fonte Telerj Celular S/A. (...)”; e,
(iv) “Do consumo creditório anteriormente à transmissão do pedido de
restituição: necessária conversão do julgamento em diligência, em apreço à
ampla defesa e à verdade material”, vez que “(...) o contribuinte ainda não
logrou angariar os registros contábeis em questão (nunca antes requeridos
pela RFB), apesar dos esforços envidados nesse sentido. Reitere-se que, no
caso, a ausência de êxito nessa recuperação é perfeitamente compreensível,
por tratar-se de livros físicos escriturados por empresa incorporada de
segundo grau há mais de 20 (vinte) anos, interregno que em muito supera o
quinquênio pelo qual o contribuinte tem dever de guarda da documentação
(...)”, acrescenta que resta “(...) evidente que o condicionamento do
deferimento creditório à entrega dos registros em questão configura
verdadeira imposição de prova diabólica, a tornar impossível a defesa do
contribuinte, o que é vedado no processo administrativo tributário, por
ofender a ampla defesa e o devido processo legal (...)”, afirma ainda que “(...)
a demonstração pretendida – quanto ao consumo do saldo creditório
anteriormente à transmissão do PER – pode ser efetuada por outros meios
idôneos, como os dados das DCTFs e do sistema PER/Dcomp, disponíveis nos
sistemas informatizados da RFB, que poderiam (e deveriam) ter sido
analisados pela DRJ. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) o julgamento seja
convertido em diligência para que a unidade fiscal originária proceda à
juntada aos autos dos dados oriundos das DCTFs e dos PER/Dcomps dos ACs
2000 a 2005 (relativamente ao uso do saldo negativo de IRPJ, AC 2000); ao
final acolhendo-se as informações nelas registradas como válidas provas da
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
21
inutilização da parcela remanescente à data da transmissão do pedido de
restituição (fatia de R$ 10.036.095,12, em valor original), lastreando o seu
integral deferimento. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 1197, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual dele conheço.
12.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP requerendo a compensação de crédito de
suposto saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2000, no montante originário de R$
18.387.292,58 – v. cf. fl. 4.
13.
O pedido de restituição informado, na data da transmissão, foi de R$
10.036.095,12.
14.
No PER, constam as seguintes parcelas de composição do crédito – v. cf. fls. 3/8:
(i) IRRF no valor total de R$ 17.212.053,84, compreendendo 8 (oito) parcelas:
1) Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 370.890,10;
2) Fonte Pagadora: 02.325.945/0001-09, Código no 5706 (JCP), no valor
de R$ 622.205,51;
3) Fonte Pagadora: 02.330.506/0001-94, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 14.676.471,89;
4) Fonte Pagadora: 30.306.294/0001-45, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 313.291,00;
5) Fonte Pagadora: 31.516.198/0001-94, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 301.196,02;
6) Fonte Pagadora: 33.870.163/0001-84, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 332.640,59;
7) Fonte Pagadora: 33.932.138/0001-88, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 368.306,15; e,
8) Fonte Pagadora: 59.588.111/0001-03, Código no 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 227.052,58.
(ii) Pagamento no valor de R$ 1.376.517,18, de débito de estimativa mensal, via
DARF, Código no 2362 – v. cf. fl. 6;
(iii) Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores no valor total de
R$ 9.532.635,56, referente à 7 (sete) débitos de estimativas mensais, dos
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
22
meses de janeiro (R$ 1.490.121,94), fevereiro (R$ 1.383.613,44), março (R$
1.700.281,25), abril (R$ 1.642.802,94), maio (R$ 939.512,66), junho (R$
1.543.267,10) e julho (R$ 833.036,23) de 2000 – v. cf. fls. 7/8.
15.
O primeiro D.D. de fl. 9 indeferiu o PER, sob o fundamento de que tinham sido
entregues “mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) para o período de
apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP”.
16.
Em 30/06/2009, a 3a Turma da DRJ/RJ, por voto de qualidade, acolheu a preliminar
de tempestividade, porém, indeferiu o PER, sob o fundamento de falta de provas do direito
creditório alegado – v. cf. Acórdão no 12-24.900 de fls.282/292.
17.
Houve interposição de Recurso Voluntário às fls. 232/239, sendo proferido o
Acórdão no 1402-001.649, no dia 10/04/2014, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara,
da 1a Seção de Julgamento, da lavra do Conselheiro FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, às fls.
200/206, determinando a anulação do “processo desde o despacho decisório prolatado pela
Unidade Local da RFB para que nova decisão seja proferida com análise das DIPJs apresentadas,
retomando-se a partir daí o rito processual, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado”.
18.
Outrossim o acórdão informou que “(...) nos autos no 15374.919864/2008-91, por
meio da Resolução no 1402-000.250, decidiu-se aguardar a solução do presente litígio para que se
possa levar a efeito o julgamento do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte referente ao ano-
calendário de 2001. Decidiu-se ainda que, em caso de não reconhecimento integral do crédito
tributário nos presentes autos, e havendo interposição de recurso voluntário, o presente processo e
o de número 15374.919864/2008-91 deverão ser alvo de julgamento conjunto (...)”.
19.
No dia 08/09/2021 foi proferido novo D.D. (Despacho Decisório EQAUD IRPJCSLL
8RF no 24.385/2021, às fls. 435/442), asseverando que pela soma dos períodos indicados nas 3
(três) DIPJ’s, o saldo negativo total apurado foi de R$ 21.351.309,03.
20.
Ademais disso, do total das 8 (oito) retenções na fonte (R$ 17.212.053,84), o D.D.
confirmou apenas 4 (quatro), no montante de R$ 1.569.333,12, conforme print abaixo – v. cf. fls.
fls. 438/439:

21.
Bem como, admitiu a totalidade dos pagamentos informados no PER (R$
1.376.517,18, e das estimativas mensais compensadas (R$ 9.532.635,56) com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999, confirmou as referentes aos meses de abril a julho de 2000, no
valor total de R$ 4.958.618,93 e indeferiu as de janeiro, fevereiro e março de 2000 (R$
4.574.016,63), vez que “(...) em consulta ao processo no 15374.902764/2010-41 (processo
administrativo em que se discute – ora no âmbito do CARF – o direito creditório referente ao saldo
negativo de IRPJ ano-calendário de 2002), verificou-se que as estimativas mensais de 2002 foram
compensadas com saldo negativo do ano-calendário de 2000. No entanto, o saldo negativo do
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
23
ano-calendário de 2000 é composto por estimativas compensadas com saldo negativo do ano-
calendário de 1999 (...)” – v. cf. fls. fls. 439/440:

22.
Ao final, o D.D. validou o saldo negativo de R$ 810.422,11 – v. cf. fl. 441.
23.
Todavia, o D.D. asseverou que não havia crédito disponível, tendo em vista que o
contribuinte teria informado no Processo Administrativo no 15374.902.764/2010-41, que utilizou
o montante de R$ 7.938.837,92 para compensar estimativas mensais do ano de 2002, com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, que por sua vez é composto por estimativas
compensadas com saldo negativo do ano-calendário de 1999.
24.
Em consulta ao sítio do CARF, realizada no dia 04/12/2024, este relator verificou
que houve a interposição de Recurso Voluntário, com a entrada dos autos no CARF no dia
30/10/2018, porém, ainda pendente de julgamento:

25.
De fato, no mencionado processo, o contribuinte aduz que as estimativas mensais
no valor de R$ 7.938.837,93, que compunham o saldo negativo de 2002, haviam sido
compensadas com o saldo negativo de 2000.
26.
Além disso, é sabido que para fatos ocorridos até setembro de 2002, a legislação
permitia que débitos da mesma espécie do crédito fossem com estes compensados diretamente
na contabilidade do contribuinte
27.
Assim sendo, da data da formação do saldo negativo de IRPJ em tela (31/12/2000),
até a data limite para compensação direta na contabilidade (setembro de 2002), caberia ao
contribuinte comprovar, mediante a correspondente escrituração contábil, o montante do crédito
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
24
declarado, o valor utilizado e a quantia não utilizada, independentemente de as estimativas
mensais terem sido, ou não, confessadas em DCTF.
28.
Logo, para o julgamento do feito é de suma importância a determinação de qual
seria o saldo restante do direito creditório pretendido, não se tratando apenas de confirmar a
extinção das estimativas mensais informadas em DCTF.
29.
Desta forma, ainda que o total das parcelas que compõem o saldo negativo ora
pretendido tivessem sido confirmadas, o reconhecimento do direito creditório restante/não
utilizado e disponível, depende de confirmação.
30.
Ocorre que para averiguação de quanto fora consumido do saldo creditório até a
transmissão do PER (29/12/2005), os sistemas informatizados da própria RFB poderiam ter sido
consultados, como, por exemplo, os dados das DCTF’s e do sistema PER/DCOMP.
31.
Em outras palavras, a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e,
consequentemente, reconstituir integralmente o montante creditório.
32.
Entretanto, tanto a DRF, quanto a DRJ, não fizeram estas consultas, limitando-se a
afirmarem que não poderiam reconhecer o direito creditório disponível.
33.
Ademais disso, importante frisar que a Recorrente está tentando “obter tais
declarações em diligências realizadas perante a RFB”, porém, não teve êxito até o presente
momento – v. cf. fl. 1108 –, vez que tratam-se “de livros físicos escriturados por empresa
incorporada de segundo grau há mais de 20 (vinte) anos, interregno que em muito supera o
quinquênio pelo qual o contribuinte tem dever de guarda da documentação” – v. cf. fl. 1107.
34.
Outrossim, a ora Recorrente (TELEFÔNICA BRASIL S/A) é sucessora por incorporação
da TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A (contribuinte), o que dificulta sobremaneira o
acesso aos documentos necessários, pelos seguintes atos: “(...) Em 22.02.2006, a TELE SUDESTE
PARTICIPAÇÕES S/A foi incorporada pela TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A, que alterou sua
denominação social para VIVO PARTICIPAÇÕES S/A. Por sua vez, em 03.10.2011, a VIVO
PARTICIPAÇÕES S/A foi incorporada pela TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A — TELESP, que
alterou sua denominação para TELEFÔNICA BRASIL S/A (...)” – v. cf. petição e documentos de fls.
333/373.
35.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
36.
Portanto, havendo questionamentos acerca de quanto do crédito apurado em
31/12/2000 restava disponível à data do requerimento (29/12/2005), ou seja, quanto já havia sido
utilizado pelo contribuinte, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i)
Inicialmente, junte aos autos as DCTF’s e PER/DCOMP’s das empresas TELE
SUDESTE PARTICIPAÇÕES S/A, TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A (VIVO
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.866 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919865/2008-36
25
PARTICIPAÇÕES S/A), TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A — TELESP e
TELEFÔNICA BRASIL S/A, referentes aos anos-calendários de 2000 a 2005;
(ii)
Identifique em quais das compensações realizadas por todas as empresas
indicadas no item (i), foram utilizados saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000, incluindo, as compensações por formulário e as
compensações sem processo, informadas em DCTF;
(iii) Promova a análise dos dados constantes dos itens (i) e (ii), indicando qual o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no período compreendido
entre 31/12/2000 e 29/12/2005, e quanto já fora utilizado;
(iv) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais
razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(v)
Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
37.
Por oportuno, informa-se que nos autos do Processo Administrativo no
15374.919864/2008-91, julgado nesta mesma sessão, por meio da Resolução no 1402-001.865,
decidiu-se determinar o sobrestamento do feito, até a solução da presente demanda, para que se
possa levar a efeito o julgamento do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte referente ao ano-
calendário de 2001.
38.
Determinou-se ainda que, com o retorno da diligência requerida neste feito, o PA no
15374.919864/2008-91 deve ser novamente encaminhado a este Relator para julgamento em
conjunto.
39.
Por fim, entendo que os autos do PA no 15374.902764/2010-41 também devem ser
encaminhados a este relator, a fim de que seja julgado em conjunto com este feito e o PA no
15374.919864/2008-91, vez que tratam do mesmo saldo negativo do ano-calendário de 2000.
40.
Neste sentido, com o julgamento em conjunto de todas as demandas que tratam de
um único saldo negativo estar-se-ia privilegiando os princípios da celeridade, economia processual
e da unicidade das decisões.
Dispositivo
41.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (v) acima dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1225
DF CARF MF
Original